Tribunal: TJDFT
Processo: 0724777-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724777-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HELBA CONSTRUCOES LTDA - ME, LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO, MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud (ID no 96046357). Para tanto, relata que as novas funcionalidades do sistema Sisbajud possuem abrangência maior que o antigo sistema Bacenjud, não havendo necessidade de alteração da situação econômica dos agravados. Alega ser irrelevante o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada. Acrescenta que as últimas consultas ao sistema Renajud ocorreram há mais de quatro anos. Defende que o indeferimento do pedido de busca de bens via Sisbajud afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, e gera morosidade processual, indo contra o princípio da cooperação e da razoabilidade, previsto no artigo 6o, do CPC. Destaca a necessidade da concessão da antecipação da tutela pelo fato de desconhecer bens de propriedade dos agravados, podendo o feito ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer seja deferida a liminar determinando a consulta aos sistemas SISBAJUD. Ao final, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. O Sisbajud ainda não utilizado no caso dos autos é um sistema inovador, que possui funcionalidades e meios de busca mais amplos do que o sistema por ele substituído, o Bacenjud. Além disso, a pesquisa via Infoseg, que restou infrutífera, foi realizada há mais de quatro (4) anos (ID no 35873721). Desse modo, se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de certo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, os agravados podem ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. Nesse sentido, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE. I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da constrição de ativos financeiros do executado. III. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. IV. O fato de a execução estar arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do BACENJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. V. Do ponto de vista processual, a execução continua arquivada, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação da ordem de indisponibilidade mediante o SISBAJUD que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido. (Acórdão 1343176, 07459927320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1341964, 07045639220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator